Tribunal: TJES
Processo: 5016034-25.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. A
PELAÇÃO CÍVEL
. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS.
TRANSGRESSÕES ESCOLARES. REINCIDÊNCIA.
PUNIÇÃO APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONFISSÃO DE CULPA.
RITO DA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 960/2020. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESLIGAMENTO
DO CURSO
. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
De acordo com a legislação de regência, no caso de haver reincidência em transgressões escolares, a administração militar poderá instaurar PAD para apuração disciplinar do fato, nos termos do §2º do artigo 141 do Manual do Aluno da Polícia Militar do Espírito Santo.

2
)
Orientaram-se as etapas do PAD pelo art. 138 do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, tendo sido cumpridas as fases de instauração, citação, acusação, defesa prévia e audiência de interrogatório, não sendo possível, assim, verificar indícios de irregularidades processuais ou mesmo de violação às garantias constitucionais do acusado.

3
)
A confissão é meio de prova de existência do fato jurídico e se opera quando a parte admite fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário e, se realizada por agente capaz e referir direito disponível, somente poderá ser invalidada nas hipóteses de erro ou coação,
ex vi
dos arts. 212 e 214 do Código Civil.

4
)
Consoante orientação sumulada pelo STJ: “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.” (Súmula 665).

4)

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016034-25.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON CESAR FERNANDES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. A
PELAÇÃO CÍVEL
. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS.
TRANSGRESSÕES ESCOLARES. REINCIDÊNCIA.
PUNIÇÃO APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONFISSÃO DE CULPA.
RITO DA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 960/2020. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESLIGAMENTO
DO CURSO
. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
De acordo com a legislação de regência, no caso de haver reincidência em transgressões escolares, a administração militar poderá instaurar PAD para apuração disciplinar do fato, nos termos do §2º do artigo 141 do Manual do Aluno da Polícia Militar do Espírito Santo.

2
)
Orientaram-se as etapas do PAD pelo art. 138 do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, tendo sido cumpridas as fases de instauração, citação, acusação, defesa prévia e audiência de interrogatório, não sendo possível, pois, verificar indícios de irregularidades processuais ou mesmo de violação às garantias constitucionais do acusado.

3
)
A confissão é meio de prova de existência do fato jurídico e se opera quando a parte admite fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário e, se realizada por agente capaz e referir direito disponível, somente poderá ser invalidada nas hipóteses de erro ou coação,
ex vi
dos arts. 212 e 214 do Código Civil.

4
)
Consoante orientação sumulada pelo STJ: “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.” (Súmula 665).

4)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir os contornos de legalidade de procedimento administrativo disciplinar, cujos efeitos determinaram o desligamento do recorrente do curso de formação de soldados da PMES.

Ao que se depreende, o apelante – aluno do curso de formação de soldado da Polícia Militar – fora submetido a 13 (treze) CPIs por Conduta Profissional Inadequada em 2021 (Id. 7659151) e Processo Administrativo Disciplinar, de modo que, em razão das punições aplicadas, não alcançara a média para aprovação na disciplina “Conduta Profissional”.

Segundo a prova adunada, houve instauração de PAD sob rito sumário pela Portaria nº 0095/2021 (alínea “b” do inciso I do art. 84 da LC 962/2020), imputando ao recorrente a prática de infração tipificada como grave no Código de Ética.

Intimado para apresentar manifestação preliminar a que alude o art. 71 da Lei Complementar Estadual nº 962/2020 (Id. 2893795 – fl. 28),
o a
pelante
confessara
ter praticado os fatos

a ele
imputados

(Id. 2893795 – fl. 33).

Nada obstante, sustenta o recorrente que, embora tenha confessado, “
a autoridade processante precisa verificar a lógica da confissão em relação ao conjunto do processo
”, não podendo a decisão administrativa se basear apenas na confissão do acusado, ocasião em que fora novamente punido pelo mesmo fato gerador das CPIs 4461 e 4462.

Pois bem. De acordo com a legislação de regência, havendo reincidência em transgressões escolares, a administração militar poderá instaurar PAD para apuração disciplinar do fato, nos termos do §2º do artigo 141 do Manual do Aluno da Polícia Militar do Espírito Santo, a saber:

Art. 141 - Transgressão Escolar é qualquer ação ou omissão contrária aos preceitos e normas relativas ao ensino na PMES, tais como as Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino, o Regimento Interno da Academia de Polícia Militar do Espírito Santo, o presente Manual do Aluno e outras normas que se relacionam com o ensino, no qual resulta em Comportamento Policial Militar Inadequado por parte do discente.

§ 1º Verificada a prática de transgressão escolar prevista neste Manual, ela deverá ser registrada através de comunicação de Conduta Profissional Inadequada (CPI) individual ou coletiva à administração da respectiva escola, conforme o nível de gravidade da classificação constante na seção subsequente.

§2º
No caso de haver reincidência em transgressões escolares de qualquer natureza, o chefe da Divisão Acadêmica poderá sugerir ao Comando da APM/ES provid
ê
ncias no sentido de promover a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para a apuração disciplinar do fato
.

Nesse cenário, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do recorrente ocorrera em razão dos inúmeros registros de transgressões escolares no boletim, as quais são denominadas de CPI, momento em que já contava com

-
3,5

na pontuação geral (Id. 7659149).

Sobreleva notar que as etapas do PAD se orientam pelo art. 138 do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, tendo sido cumpridas as
fases de instauração, citação,
acusação
, defesa prévia e audiência de interrogatório
,
ex vi
:

Art. 138. O Processo Administrativo Disciplinar Regular desenvolver-se-á nas seguintes fases, assegurando-se ao acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa:

I – instauração;

II - citação válida;

III - libelo acusatório;

IV - defesa prévia;

V - oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, interrogatório do acusado e alegações finais;

VI - relatório, contendo o parecer sobre a culpabilidade;

VII - envio do relatório à defesa;

VIII - encaminhamento ao CONSED para apreciação e parecer;

IX - julgamento da autoridade delegante.

Parágrafo único.
Havendo confissão em defesa prévia
, a autoridade processante dispensará as demais fases processuais e notificará o acusado para a
audiência de interrogatório
, onde a confissão será confirmada na presença de seu defensor, se houver, ou de
02 (duas) testemunhas instrumentárias
, caso não tenha defensor constituído.

Interrogado, o apelante admitira, na presença da autoridade processante e de testemunhas, a autoria dos fatos narrados em libelo acusatório.

Caracterizada pela
irrevogabilidade
, a confissão é meio de prova da existência do fato jurídico, ao passo que, quando for realizada por agente capaz e se referir a direito disponível, somente poderá ser invalidada nas hipóteses de erro ou coação, nos termos dos arts. 212 e 214 do Código Civil:

Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante:

I – confissão
;

[...]

Art. 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação.

Na hipótese em exame, inexiste no acervo probatório elemento que indique a ocorrência dos sobreditos vícios de consentimento.

Nesse cenário, afigura-se legítima a decisão proferida pelo Comando da PMES, que houve por bem aplicar ao recorrente a pena de repreensão (§ 3º do art. 39 do CEDME), baseada, além da confissão, na prova documental (foto) e testemunhal.

Nesse contexto, diante da ausência de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, a manutenção da sentença de improcedência e medida que se impõe, dada a insindicabilidade do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Sobre o tema, orientação sumulada pelo STJ:
“
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no
mérito administrativo
, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade,
teratologia

o
u manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
.
”
(Súmula 665)

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
ele

nego

provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários recursais em R$ 500,00, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)